Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO. TAXA DE EMBARQUE. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. De acordo com o artigo 3o, § 6o, da Lei 14.034/2020, “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.
2. Transcorrido o prazo de 12 meses estabelecido na Lei 14.034/2020, o consumidor faz jus ao reembolso da quantia paga pela taxa de embarque, cujo voo foi cancelado em razão das restrições da pandemia Covid-19.
3. A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor, impondo a este transtorno e perda de tempo, somada à demora excessiva (17 meses) para a devolução do valor, compõe quadro suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum compensatório fixado na origem (R$ 2.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.